Tribunal: TJSP
Processo: 1026055-56.2019.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO PREVENTIVA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. Fiscalização que constatou que o contribuinte não se encontra em atividade no local declarado ao fisco. Possibilidade de suspensão preventiva, nos casos previstos na Portaria CAT 95/06 (art. 3o, §1o). Pedido formulado administrativamente pela impetrante, buscando demonstrar o exercício de suas atividades, que fora

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO PREVENTIVA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. Fiscalização que constatou que o contribuinte não se encontra em atividade no local declarado ao fisco. Possibilidade de suspensão preventiva, nos casos previstos na Portaria CAT 95/06 (art. 3o, §1o). Pedido formulado administrativamente pela impetrante, buscando demonstrar o exercício de suas atividades, que fora indeferido. Documentação coligida com a inicial do mandamus que é suficiente a comprovar que a empresa está em franca atividade, ainda que tenha sua sede em um pequeno conjunto em edifício comercial e a efetiva circulação de suas mercadorias dê-se em armazéns terceirizados, como, inclusive, previsto em Instrumento de Alteração de Contrato Social. Via eleita que se mostra adequada. Nulidade aventada em razão da permissão de produção de prova superveniente e por violação ao contraditório. Afastada. Concessão da segurança que encontra amparo nas provas coligidas já com a exordial. Possibilidade de restabelecimento da inscrição estadual, ainda que por fundamentos diversos daqueles lançados na r. sentença, ressalvada à impetrada a possibilidade de renovação de diligências fiscais. Recurso não provido, com observação.